Tribunal: TJDFT
Processo: 0715136-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. VIABILIDADE DEFINIDA NA BULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese em exame, o relatório médico, fundamentado e circunstanciado, atesta o diagnóstico de Fibrose Pulmonar ldiopática (FPI) e a realização, sem sucesso, de tratamentos com outros medicamentos incorporados em atos do SUS. A médica assistente do agravante indica a viabilidade da medicação para a finalidade pretendida na ação, a mesma indicada na bula do medicamento.
2. Portanto, não pode o Distrito Federal (agravado) se furtar ao fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, cuja bula define viabilidade para o tratamento da doença que acomete o agravante, circunstâncias do caso que revelam a sua imprescindibilidade para a melhora da qualidade de vida do paciente.
3. Em outras palavras, deve o Ente distrital (agravado) fornecer o medicamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica e enquanto for necessário, sem prejuízo de posterior reanálise após elaboração da nota técnica pelo NATJUS/TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.